Tribunal: TJBA
Processo: 8003797-75.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003797-75.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDEMAR NUNES DE MORAES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PRECONCEITUOSA. CRIME DE ÓDIO MATERIALIZADO PELA TRANSFOBIA. ARTIGO 2º-A, DA LEI 7.716/1989. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTEÇÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO COMO DIRETRIZ VINCULANTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 492/2023. CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE DISCRIMINAÇÃO. EQUIPARAÇÃO AO CRIME DE RACISMO (STF, ADO 26 E MI 4733). DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA DESCENDENTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A LEI MARIA DA PENHA (TEMA 1.197/STJ). PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por VALDEMAR NUNES DE MORAES irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº 8000846-07.2025.8.05.0189, que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Poções/BA e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Leinº 7.716/89, c/c a Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 2. Narra a denúncia que, o dia 21 de julho de 2024, por volta das 13h15, no interior da residência situada na Rua de Boa Nova, nº 256, bairro Primavera, em Poções/BA, o ora apelante teria injuriado sua filha, SOFIA SOUSA DE MORAES (registrada civilmente como Leandro Sousa de Moraes), ofendendo-lhe a dignidade em razão de sua identidade de gênero. Segundo a exordial, o denunciado, por não aceitar a condição de mulher transgênero da vítima, proferiu ataques transfóbicos, utilizando termos como "veado, boiola e vira homem", além de ter esfregado um facão na parede e gritado "vem aqui se você for homem", forçando a vítima a acionar a Polícia Militar. 3. Inconformada, a defesa de VALDEMAR NUNES DE MORAES interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: a necessidade de absolvição com base no princípio in dubio pro reo, alegando que o decreto condenatório se fundamentou exclusivamente na palavra isolada da vítima; a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de discriminar, argumentando tratar-se de mero conflito familiar decorrente de questões domésticas e cuidados com a genitora do réu; e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do Art. 61, II, "e", do Código Penal, sob o fundamento de ocorrência de bis in idem com a aplicação do rito da Lei Maria da Penha. 4. A Constituição Federal prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos sem a existência de qualquer preconceito ou forma de discriminação. Concretizando o mandamento constitucional sobre a proteção de todo e qualquer indivíduo da prática de discriminações, fora previsto em nosso ordenamento o crime de injuria racial, tendo a Lei 7.716/89 definido os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 5. No que concerne à imputação de injúria preconceituosa motivada por transfobia, impende ressaltar, ab initio, que a matéria também reclama detida análise sob o prisma dos direitos e garantias fundamentais insculpidos na Constituição Federal. A tutela penal em comento encontra seu nascedouro no princípio basilar da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e no objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, da CF/88). 6. Em sede de julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 26 e do Mandado de Injunção (MI) n. 4.733, a Suprema Corte, em escorreita interpretação constitucional, firmou o entendimento de que as condutas homofóbicas e transfóbicas enquadram-se na tipificação da Lei n. 7.716/1989 (Lei de Racismo), até que sobrevenha legislação autônoma editada pelo Congresso Nacional. Reconheceu-se, assim, o racismo em sua dimensão social, abarcando a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. 7. A tutela jurídica conferida à identidade de gênero transcende a mera proteção da honra individual do ofendido. A ofensa motivada por transfobia vulnera a dimensão coletiva de reconhecimento e respeito à pluralidade existencial, atingindo toda a população LGBTQIAPN+. Trata-se de conduta que perpetua ciclos históricos de violência, marginalização e exclusão social, os quais o Estado Democrático de Direito tem o dever inarredável de coibir, sob pena de esvaziamento do pacto civilizatório. 8. Ademais, quanto à incidência da Lei Maria da Penha às mulheres transgênero, mister pontuar que a proteção conferida pelo referido diploma legal fundamenta-se na vulnerabilidade e na violência baseada no gênero, e não no determinismo biológico. O Superior Tribunal de Justiça, em iterativos julgados, firmou o entendimento de que a identidade de gênero é o elemento balizador para a aplicação das medidas protetivas e do rito processual específico. 9. Outrossim, em consonância com a doutrina penal contemporânea e com os tratados internacionais de direitos humanos, notadamente a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher), a violência de gênero deve ser compreendida em sua dimensão estrutural. 10. A ofensa à honra subjetiva de uma mulher trans, no recesso do lar ou em relação íntima de afeto, utilizando-se de elementos pejorativos atinentes à sua identidade de gênero, não constitui mero crime contra a honra, mas verdadeira violência psicológica e moral de contornos gravíssimos, que visa perpetuar a subjugação e a invisibilidade da vítima. 11. Na hipótese sub examine, a conduta perpetrada amolda-se com exatidão à injúria preconceituosa por transfobia no contexto de violência doméstica e familiar, porquanto presentes os elementos objetivos e subjetivos necessários: a relação íntima de afeto ou o convívio familiar, o dolo de ofender a honra e a motivação abjeta calcada na transfobia. 12. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. A vítima SOFIA SOUSA DE MORAES, em depoimento judicial firme e linear, detalhou a dinâmica dos fatos ocorridos em julho de 2024, descrevendo como seu genitor, embriagado e munido de um facão, proferiu ofensas de cunho discriminatório voltadas especificamente à sua condição de mulher transgênero. 13. Sofia relatou que as agressões verbais se intensificaram significativamente após o início de sua transição de gênero em 2022, evidenciando um padrão de comportamento hostil e intolerante por parte do réu. 14. No que concerne à metodologia de apreciação da prova e de compreensão do contexto fático subjacente aos presentes autos, impende ressaltar que o exame da controvérsia deve observar, de forma expressa e vinculante, a Resolução CNJ n. 492, de 17 de março de 2023, a qual “estabelece, para adoção de Perspectiva de Gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, as diretrizes decorrentes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ n. 27/2021”. 15. Reitere-se que a exegese garantista e constitucionalmente adequada do referido diploma normativo impõe o reconhecimento de que as diretrizes protetivas ali encartadas abarcam, de forma insofismável, as mulheres transexuais. 16. A identidade de gênero, enquanto autopercepção do indivíduo, constitui projeção direta do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, não se admitindo interpretações restritivas que excluam as mulheres trans do espectro de proteção estatal contra a violência baseada no gênero. 17. A condição de mulher transexual atrai, inexoravelmente, a incidência cogente das diretrizes da Resolução CNJ n. 492/2023. Impõe-se ao Magistrado o dever inafastável de analisar o acervo probatório e as circunstâncias fáticas sob as lentes da interseccionalidade, garantindo o estrito cumprimento do devido processo legal de forma substancial, expurgando do processo penal qualquer viés discriminatório e assegurando a efetiva tutela dos direitos e garantias fundamentais da ofendida 18. Em rigor técnico, a perspectiva de gênero não traduz abrandamento do standard probatório nem dispensa das garantias processuais do acusado. Não há, por evidente, autorização para condenações automáticas, presunções de culpabilidade ou relativização da presunção de inocência. O que se impõe é algo diverso e juridicamente mais sofisticado: a interpretação crítica do material probatório e do contexto social do litígio, com a devida percepção das desigualdades concretas que atravessam as relações de gênero, evitando-se a reprodução, pelo discurso judicial, de leituras estereotipadas que historicamente deslegitimaram a palavra da mulher vítima de violência. 19. Com efeito, em processos que versam sobre violência doméstica e familiar, como na hipótese sub examine, a diretriz vinculante em questão reclama do julgador especial atenção a aspectos estruturais do fenômeno violento, tais como: a ocorrência do fato no espaço privado; a ausência usual de testemunhas presenciais; a dinâmica de escalada da violência; a coexistência de vínculos afetivos, econômicos e parentais entre agressor e ofendida; a possibilidade de ambivalência emocional da vítima; a tendência à minimização ou fragmentação do relato em razão do trauma; e o histórico de normalização social da violência no ambiente doméstico. 20. Aplicando-se tais balizas ao caso em exame, conclui-se que a palavra da vítima deve ser valorada com a centralidade técnico-probatória que lhe é própria em delitos desta natureza, sem descurar, por óbvio, da exigência de corroboração mínima por outros elementos. E essa corroboração, aqui, existe de forma inequívoca, notadamente da oitiva da ofendida, extrai-se a demonstração de um padrão comportamental discriminatório e violento perpetrado pelo Acusado, direcionado especificamente à identidade de gênero da vítima. 21. In casu, o apelante foi condenado pela prática de injúria preconceituosa, conduta tipificada no Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, introduzido pela recente reforma da Lei nº 14.532/2023. 22. A conduta descrita nos autos amolda-se com precisão ao núcleo do tipo penal. 23. A denúncia e os depoimentos colhidos revelam que o acusado proferiu expressões como "veado, boiola e vira homem" direcionadas à sua filha, SOFIA SOUSA DE MORAES, de forma livre e consciente. 24. Tais termos não representam apenas grosseria ou incivilidade, mas carregam uma carga histórica de estigmatização e desumanização de pessoas transgênero, visando atingir o núcleo essencial da dignidade da vítima em razão de sua identidade de gênero. 25. A utilização dessas expressões, no contexto de uma discussão em que o réu ainda ameaçou a vítima com um facão e desafiou-a a demonstrar masculinidade ("vem aqui se você for homem"), evidencia que a ofensa não foi dirigida à pessoa de Sofia de forma genérica, mas sim à sua condição existencial específica. 26. No presente caso, o dolo específico emerge cristalino das circunstâncias fáticas. O relato de Sofia, no sentido de que a hostilidade de seu genitor se tornou visceral justamente após o início de sua transição hormonal em 2022 e se agravou pela sua escolha afetiva, demonstra que o réu não aceita a autodeterminação de gênero da filha. A intenção de humilhar, degradar e inferiorizar a vítima por ser mulher trans é o motor da conduta delituosa, restando plenamente caracterizado o tipo subjetivo. 27. A tese defensiva de que os fatos seriam decorrência de meros "conflitos familiares" ou "desentendimentos domésticos" sem motivação odiosa não merece acolhida. 28. O crime de ódio, aqui materializado pela transfobia, não agride apenas a honra subjetiva da vítima, mas atenta contra os pilares do Estado Democrático de Direito, como a igualdade, o pluralismo e a paz pública, valores que não admitem flexibilização sob pena de negação da própria essência humana. 29. Quanto à dosimetria da pena, a defesa insurge-se subsidiariamente contra a incidência da agravante prevista no Art. 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal (crime praticado contra descendente), arguindo a ocorrência de indevido bis in idem em razão da aplicação concomitante do rito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). 30. A aplicação da Lei Maria da Penha define o regime jurídico-processual e o subsistema de proteção à mulher em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico, familiar ou afetivo. Por outro lado, as agravantes genéricas do Código Penal visam punir com maior rigor a conduta que viola deveres ético-jurídicos específicos decorrentes da relação de parentesco. 31. O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar controvérsia através do Tema Repetitivo nº 1.197, fixou a tese de que a aplicação de agravantes genéricas relativas às relações domésticas e familiares em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem. Embora o paradigma mencione especificamente a alínea "f" do Art. 61 do CP, a ratio decidendi é integralmente aplicável à alínea "e", uma vez que ambas as circunstâncias refletem a maior censurabilidade do comportamento que se aproveita da proximidade familiar para a prática do ilícito. 32. Por todo o exposto, a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 33. Parecer Ministerial pelo não provimento. 34. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003797-75.2024.8.05.0199, em que é apelante VALDEMAR NUNES DE MORAES e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça